Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-27.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001489-27.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA NUNES DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a legitimidade ativa do consumidor final para pleitear a exclusão do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), bem como da base de cálculo do PIS e da COFINS. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da legitimidade ativa do consumidor final para discutir judicialmente a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD e sua inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS. III. Razões de decidir: Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A tese da legitimidade ativa do consumidor final foi enfrentada expressamente no voto condutor, com fundamentação suficiente e com referência ao precedente firmado pelo STJ no REsp 1.299.303/SC. A omissão não se caracteriza pela ausência de menção a todos os dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. A pretensão recursal configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não autorizando o manejo de embargos de declaração com caráter infringente. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, nem para fins meramente prequestionadores, quando ausente qualquer vício de julgamento. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A decisão judicial que enfrenta de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos não está obrigada a rebater expressamente todos os argumentos das partes, não configurando omissão, obscuridade ou contradição o simples desacolhimento da tese defendida pelo embargante.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001489-27.2021.8.05.0052, em que figuram como Embargante ANTONIA NUNES DA SILVA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça